Tribunal: TJES
Processo: 0000740-91.2016.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Desobediência
Data de julgamento: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000740-91.2016.8.08.0003

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VAGNER INGLE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000740-91.2016.8.08.0003

APELANTE: VAGNER INGLE

Advogado do(a) APELANTE: ISMALEY BOZZETTI ATHAYDE - ES17533-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME AMBIENTAL. ART.
68
DA LEI 9.605/98
.
DESCUMPRIMENTO
DE DECISÃO JUDICIAL
E DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. VISTORIA DO ÓRGÃO AMBIENTAL QUE CONSTATOU IRREGULARIDADE EM OBRAS DE TERRAPLANAGEM. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE DECISÃO ADMINISTRATIVA DO IEMA.
CONFLITO APARENTE DE NORMAS – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 330, DO CP - PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE -

INCIDÊNCIA DA NORMA AMBIENTAL – DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO POR CRIME ANTERIOR – PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O delito previsto no art. 68, da Lei dos Crimes Ambientais, isto é, “deixar, aquele que tiver o dever legal ou contratual de fazê-lo, de cumprir obrigação de relevante interesse ambiental”, está inserido no rol dos crimes contra a administração pública ambiental, classificando-se como crime omissivo impróprio em que o agente deixa de praticar o ato, contrariando o dever de fazê-lo para evitar o resultado lesivo ao meio ambiente.

2. Uma vez notificado pelo IEMA, o apelante possuía o dever legal de paralisar as obras de terraplanagem, porém insistiu na conduta degradadora, em desrespeito às determinações da Administração Pública Ambiental, ferindo, assim, o bem jurídico tutelado pela norma inserta no art. 68, da Lei 9.605/98.

3. Embora o apelante, com a mesma conduta, tenha desrespeitado ordem legal de funcionário público (decisão judicial proferida na Ação Civil Pública) e a Administração Pública Ambiental (IEMA), o que pode ensejar dúvidas a respeito da tipificação do delito, se aquele previsto no art. 330, do Código Penal, ou art. 68, da Lei 9.605/98, o aparente conflito de norma deve ser resolvido pela aplicação do princípio da especialidade, devendo, pois, prevalecer a normal penal especial prevista na Lei 9.605/98.

4. Não consta condenação do apelante por fato anterior e com trânsito em julgado até a sentença para que seja possível a caracterização dos maus antecedentes, de sorte que o respectivo vetorial deve ser decotado. Pena-base redimensionada para o mínimo legal.

5. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000740-91.2016.8.08.0003

APELANTE: VAGNER INGLE

Advogado do(a) APELANTE: ISMALEY BOZZETTI ATHAYDE - ES17533-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
VAGNER INGLE

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Alfredo Chaves (
link
no Id. 6229991, pp. 263/266), por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 68, da Lei nº 9.605/98, à pena de 01 (um) ano e 01 (um) mês de
detenção
, substituída por duas restritivas de direitos.

Extrai-se da denúncia que o apelante, no período compreendido entre 18 de novembro de 2015 a 03 de fevereiro de 2016, deixou de cumprir obrigação de relevante interesse ambiental, conforme Relatório de Vistoria do IEMA acostado aos autos, ao descumprir decisão judicial proferida na Ação Civil Pública nº 0000993-84.2013.8.08.0003, por meio da qual houve a determinação de paralisação imediata das atividades de corte, terraplanagem e aterro na referida área, além do descumprimento do embargo administrativo de nº 0341 do IEMA.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Observa-se que o Ministério Público inicialmente ajuizou Ação Civil Pública em face do apelante, em razão deste ter realizado obras de terraplanagem e aterro em área de preservação permanente situada às margens do Rio Benevente, sem autorização dos órgãos ambientais competentes, suprimindo a vegetação, tornando insuficiente a faixa de mata ciliar para preservação do regime hídrico e a estabilidade das margens, segundo relatório de vistoria realizada pelo IEMA – Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos.
Apurou-se, inclusive, que o apelante já havia sido autuado e advertido anteriormente, porém permanecia desenvolvendo a atividade degradadora.

Assim, em
19 de dezembro de 2013
, fora concedida, nos autos da Ação Civil Pública, antecipação de tutela, a fim de que o apelante paralisasse imediatamente as atividades de terraplanagem, aterro e corte nas áreas localizadas no
Bairro Ipanema.

Em
03.02.2016
, o Relatório de Vistoria do IEMA (pp. 17/), destacou que, pela segunda vez consecutiva, em um prazo de 03 (três) meses, o apelante persistia no descumprimento do Termo de Embargo nº 03241.

O técnico do IEMA, Rodrigo Pimentel Coelho, ouvido em juízo (Id. 6229991, p. 151, relatou que:

“
(...) foi o responsável pela realização de 2 (duas) fiscalizações na referida Fazenda, que a primeira fiscalização foi motivada em razão da existência de um Processo Administrativo que já existia no IEMA contra o Denunciado; que o Declarante foi até o local para verificar se ele estava cumprindo o Embargo que foi emitido para aquela área bem como se o Denunciado estava recuperando a área; que se recorda que, de maneira geral, o Denunciado fez uma intervenção em área de vistoria, o Declarante constatou grande quantidade de aterros depositados em área de preservação permanente e que o denunciado não adotou qualquer providência para preservação da área; que na segunda vistoria realizada o Declarante pode constatar que o Denunciado continuava descumprindo o termo de Embargo e promovia aterro na área de preservação permanente; que as fotografias que acompanham o relatório de vistoria foram realizadas no próprio local pelo Declarante.”

O apelante, por outro lado, quando ouvido em Juízo, informou que, após ser notificado a respeito da irregularidade das obras de terraplanagem nos Autos da Ação Civil Pública, cessou as obras e não mais degradou o local. Aduz, porém, que realizou para o Sr. Pedro Antônio De Nadai serviço de terraplanagem, às margens da Rodovia Lauro Ferreira Pinto, KM01, na cidade de Alfredo Chaves – ES. Informa, ainda, que o Sr. Pedro Antonio De Nadai possuía autorização para a realização das obras.

Nesse contexto, argumenta que teria sido autuado por obra realizada na propriedade do Sr. Pedro Antonio Denadai e, portanto, seria imprescindível a oitiva de tal testemunha, em homenagem ao princípio da busca da verdade real.

No entanto, não se constata a imprescindibilidade da oitiva de tal testemunha, porquanto a propriedade de Pedro Antonio De Nadai situa-se às margens da Rodovia Lauro Ferreira Pinto, KM 01, em Alfredo Chaves, ao passo que a propriedade do apelante situa-se no final do Bairro Ipanema, em faixa marginal de 50 (cinquenta) metros do Rio Benevente, sendo as irregularidades ambientais constatadas neste último endereço.

Adite-se que não houve dúvidas a respeito da propriedade do terreno no qual foram constatadas as irregularidade ambientais, tendo em vista que o apelante executou um Plano de Recuperação Ambiental no local, em reconhecimento de sua responsabilidade ambiental e conduta degradadora.

Adotando fundamentação
per relationem
da D. Promotora de Justiça em contrarrazões “
a oitiva da testemunha referida em nada irá contribuir para a busca da verdade real, eis que o descumprimento do embargo judicial ocorreu em área diversa daquela em que o serviço contratado pela testemunha referida foi executado pelo recorrente
.”

Diante dessas considerações, afasto o pedido de conversão do feito em diligências para oitiva da testemunha apontada pelo apelante.

Na sequência, a defesa argumenta pela atipicidade da conduta, seja por ausência de materialidade, seja por ausência de dolo em sua conduta.

Relembro que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “
o delito previsto no art. 68, da Lei dos Crimes Ambientais, isto é, “deixar, aquele que tiver o dever legal ou contratual de fazê-lo, de cumprir obrigação de relevante interesse ambiental”, está inserido no rol dos crimes contra a administração pública ambiental, classificando-se como crime omissivo impróprio em que o agente deixa de praticar o ato, contrariando o dever de fazê-lo para evitar o resultado lesivo ao meio ambiente
”. (REsp n. 1.032.651/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 28/2/2012, DJe de 6/3/2012.)

Na hipótese, a denúncia descreve que o apelante descumpriu, concomitantemente a decisão judicial proferida na ACP nº 0000993-84.2013.8.08.0003 e o embargo administrativo de nº 003241 do IEMA.

Dessa forma, extrai-se que, uma vez notificado pelo IEMA, possuía o dever legal de paralisar as obras de terraplanagem, porém insistiu na conduta degradadora, em desrespeito às determinações da Administração Pública Ambiental, ferindo, assim, o bem jurídico tutelado pela norma inserta no art. 68, da Lei 9.605/98.

Por outro lado, também é possível constatar que, com a mesma conduta, o apelante desrespeitou ordem legal de funcionário público (decisão judicial proferida na Ação Civil Pública).

Como bem pontuou a D. Promotora de Justiça, há um aparente conflito de normas, o qual deve ser resolvido pela aplicação do princípio da especialidade, devendo, pois, prevalecer a normal penal especial prevista na Lei 9.605/98.

Por fim, a defesa requer a fixação da pena-base no mínimo legal.

Observa-se que a pena-base fora exasperada em 01 (um) mês acima do mínimo legal, diante da análise negativa dos maus antecedentes do apelante. Contudo, a defesa sustenta que o apelante é primário e, portanto, tal vetorial deve ser decotado, devolvendo-se a pena ao mínimo legal.

No entanto, fora certificado nos autos que
“constam registros criminais nesta Comarca contra o autor do fato senhor Vagner Ingle”.
Todavia, em consulta realizada no sítio eletrônico deste E. Tribunal de Justiça não consta condenação do apelante por fato anterior e com trânsito em julgado até a sentença para que seja possível a caracterização dos maus antecedentes.

Assim, assiste razão à defesa ao pleitear o decote dos maus antecedentes, motivo pelo qual reduzo a pena-base do apelante para o mínimo legal.

Mantenho o regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, a fim de redimensionar a pena definitiva do apelante para
01 (um) ano de detenção e
10 (dez) dias-multa
, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. relator.